Tribunal: STF
Processo: ARE 1603464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE DECENAL. LICENCIAMENTO. REFORMA. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO DE SAÚDE.
- A Lei n.º 6.880/80 (Estatuto dos Militares) estatui que, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas, a Praça adquire direito à estabilidade com 10 ou mais anos de efetivo serviço (art. 50, IV, “a”), quando não mais será considerado militar temporário.
- O período em que o autor permaneceu na condição de adido para fins de tratamento médico não pode ser computado como tempo de serviço militar efetivo para efeitos de estabilidade. Precedentes do STJ.
- O licenciamento por conclusão de tempo de serviço, por conveniência do serviço, a bem da disciplina ou a prorrogação da permanência do militar temporário, consoante assentado na doutrina e jurisprudência, consistem em atos discricionários, que, em regra, ocorrem conforme os interesses da Administração, portanto, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade, não podendo, a princípio, o Poder Judiciário adentrar no tocante ao mérito de tal ato, mas tão somente analisar a sua legalidade.
- O artigo 106, III, da Lei n.º 6.880/80 estabelece que, se o militar for considerado incapaz temporariamente e permanecer na condição de agregado por um período superior a dois anos, terá direito à reforma no serviço militar. É importante destacar que o mencionado dispositivo não deve ser examinado de forma isolada, pois sua interpretação deve ser combinada com os artigos 108 e 109 do mesmo diploma legal.
- Não tendo a prova pericial constatado a incapacidade total ou invalidez do ex militar, reputa-se válido o ato de licenciamento do autor, não havendo que se falar em reforma.
- O militar temporário, julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, porém não considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar, a teor do prescrito no art. 109, § 3º, da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto dos Militares).
- Do exame dos arts. 94, V, e 121, II, § 3º, “a” e “b”, e § 4º, da Lei n.º 6.880/80 c/c o art. 149 do Decreto n.º 57.654/66, conclui-se que os militares que se encontrarem baixados à enfermaria ou hospital, ao término do tempo de serviço, serão licenciados e, mesmo após licenciados, continuarão em tratamento, até a efetivação da alta, por restabelecimento ou a pedido. Como intuitivo, apenas se não for obtida a alta é que se viabiliza o parecer de incapacidade definitiva, com o reconhecimento do direito ao amparo do Estado.
- Permanecerão sem receber remuneração, haja vista que o militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração, isto porque o licenciamento motiva a exclusão do serviço ativo das Forças Armadas.
- Não existe óbice legal ao licenciamento ex officio de militar temporário (não estabilizado), que, à época, esteja internado em hospital ou enfermaria, posto que a Lei apenas autoriza, sem obstar o licenciamento, a continuidade do tratamento médico – até a efetivação da alta (por restabelecimento ou a pedido), ressalvando-se que a autoridade militar pode, até, providenciar o encaminhamento do militar licenciado para seguir com seu tratamento médico em organização hospitalar civil.
- Correta a ilação no sentido de que ao autor pode ser oferecido tratamento médico sem sua manutenção nas fileiras castrenses e sem remuneração.
- Apelação do autor não provida e apelação da União provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente